Tribunal: TJDFT
Processo: 0737895-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737895-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRATAN GONCALVES MIRANDA, VALDINEIDE BATISTA DA SILVA AGRAVADO: MARIA APARECIDA LOPES DE CARVALHO D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deduzido pelos ora agravantes em contestação, ainda não foi apreciado pelo magistrado singular. Intimem-se os agravantes para que, no prazo de dez dias, comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de gratuidade de justiça (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), em especial, mediante juntada dos extratos bancários dos últimos três meses, ou, ainda, no mesmo prazo, recolham o preparo recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator